Tribunal: TJMT
Processo: 1008682-46.2020.8.11.0000
Órgão julgador: MARCOS MACHADO
Órgão colegiado: Primeira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2020-05-19
Data de publicação: 2020-05-20

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO
PODER JUDICIÁRIO
PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL
Número Único
:

1008682-46.2020.8.11.0000
Classe:

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)
Assunto:

[Habeas Corpus - Cabimento, Feminicídio]
Relator:
Des(a).
MARCOS MACHADO
Turma Julgadora:

[DES(A). MARCOS MACHADO, DES(A). ORLANDO DE ALMEIDA PERRI, DES(A). PAULO DA CUNHA]
Parte(s):

[ITAMAR GOMES MINEIRO - CPF: 481.933.301-10 (PACIENTE), JORIAN EUGENIA DE SA CARVALHO - CPF: 976.355.701-10 (ADVOGADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (TERCEIRO INTERESSADO), ELAINE MARIA FERREIRA - CPF: 101.936.708-36 (VÍTIMA), JUÍZO DA 3a VARA DA COMARCA DE BARRA DO BUGRES (IMPETRADO), JORIAN EUGENIA DE SA CARVALHO - CPF: 976.355.701-10 (ADVOGADO), ITAMAR GOMES MINEIRO - CPF: 481.933.301-10 (PACIENTE), JORIAN EUGENIA DE SA CARVALHO - CPF: 976.355.701-10 (IMPETRANTE), 3 Vara Criminal de Barra do Bugres (IMPETRADO)]
A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

ORLANDO DE ALMEIDA PERRI, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, CONCEDEU A ORDEM.
E M E N T A

EMENTA

HABEAS CORPUS
- TENTATIVA DE FEMINICÍDIO - PRISÃO PREVENTIVA - DECISÃO NÃO FUNDAMENTADA EM PRESSUPOSTOS DA CUSTÓDIA CAUTELAR; PACIENTE ACOMETIDO DE DIABETES - PEDIDO DE LIBERDADE OU SUBSTITUIÇÃO DA CUSTÓDIA POR MEDIDAS CAUTELARES ALTERNATIVAS - VÍTIMA ATINGIDA POR GOLPE DE FACA NO PESCOÇO - ELEMENTO INERENTE AO TIPO PENAL - REITERAÇÃO DELITIVA DO PACIENTE - DELITO PRATICADO HÁ 19 (DEZENOVE) ANOS - AUSÊNCIA DE CONTEMPORANEIDADE - PRISÃO NÃO JUSTIFICADA - ORIENTAÇÕES DO STJ -
RELAÇÃO DE PARENTESCO ENTRE O PACIENTE E A VÍTIMA - NECESSIDADE DE PRESERVAR A INSTRUÇÃO PROCESSUAL -

SUBSTITUIÇÃO DA CUSTÓDIA PREVENTIVA POR MEDIDAS CAUTELARES ALTERNATIVAS - RECOMENDAÇÃO - ENTENDIMENTO DO STJ E DO TJMT -

ORDEM CONCEDIDA.

O fato
de a vítima ter sido atingida por arma branca, em região vital, não justifica, em si, a segregação cautelar da paciente, por se tratar de elemento inerente ao tipo penal (STJ, HC no 416.322/GO).

Se
as ações penais indicadas se referem a delito de incêndio praticado no ano de 2001, ou seja, há aproximadamente 19 (dezenove) anos, evidencia-se ausência de contemporaneidade que justifique a higidez da prisão preventiva (STJ, HC no 500.069/SP).

S
opesada a relação de parentesco entre o paciente e a vítima [casados] e a necessidade de preservar a instrução processual ante o rito escalonado do Tribunal do Júri (CPP, art. 315), mostra-se recomendável a substituição da custódia preventiva por medidas cautelares alternativas, instrumentos de natureza inibitória e/ou proibitiva eficazes para atingir a mesma finalidade da prisão, haja vista seu caráter excepcional (STJ, HC no 531.425/DF; TJMT, N.U 0001879-84.2017.8.11.0092),
a serem somadas às medidas proibitivas estabelecidas em primeiro grau.

R E L A T Ó R I O

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

HABEAS CORPUS
No 1008682-46.2020.8.11.0000 - COMARCA DE BARRA DO BUGRES

IMPETRANTE(S):

DRA. JORIAN EUGENIA DE SA CARVALHO

PACIENTE(S):

ITAMAR GOMES MINEIRO

R E L A T Ó R I O

Habeas Corpus
impetrado em favor de ITAMAR GOMES MINEIRO contra ato comissivo do Juízo da 3a Vara da Comarca de Barra do Bugres, nos autos de incidente processual (Código 162002), que converteu o flagrante em prisão preventiva pelo cometimento, em tese, de tentativa de feminicídio - art. 121, § 2°, VI, § 2o-A, I, c/c art. 14, II, do CP - (www.tjmt.jus.br).

O impetrante sustenta que: 1) a decisão constritiva não está fundamentada em pressupostos da custódia cautelar; 2) o paciente
“é diabético e utiliza insulina injetável diariamente, o que o torna parte do grupo de risco do COVID-19”
.

Requer a concessão da ordem para que seja outorgada liberdade provisória ao paciente ou substituída a prisão preventiva por medidas cautelares alternativas (ID
39972998
), com documento (ID
39972990
/ID 39972989).

O pedido liminar foi deferido (ID 40049955).

O Juízo singular prestou informações (ID 40188484).

A i. 15a Procuradoria de Justiça Criminal opina pela concessão da ordem, em parecer assim sintetizado:

“Decretação da prisão cautelar - Crime doloso contra vida - Prisão cautelar que se mostra como exceção no nosso sistema análise sob a ótica da lei n.o 12.403/11 - Inexistência de elementos que, concretamente, justifiquem a prisão preventiva - Suficiência das medidas cautelares do art. 319, do CPP - Pela concessão da ordem, mediante imposição de medidas alternativas - Confirmando a liminar deferida.”
(Julieta do Nascimento Souza, procuradora de Justiça - ID 42419479)

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

VOTO (MÉRITO)

EXMO. SR. DES. MARCOS MACHADO (RELATOR)

Egrégia Câmara:

Em decisão liminar (ID 38381456), a prisão preventiva do paciente foi substituída por medidas cautelares alternativas, nos seguintes termos:

“[...] O Juízo singular fundamentou
a prisão preventiva na garantia da ordem pública ao considerar a gravidade do crime - tentativa de homicídio praticado mediante um golpe de faca que atingiu a vítima no pescoço -, bem como na reiteração delitiva do paciente, o qual “respondeu a processos na Comarca de Tangará da Serra-MT - Proc. 2996-86.2001.811.0055 - Código: 42944 e Proc. 3048-82.811.0008 - Código: 42967”.

Todavia, o fato de a vítima ter sido atingida por arma branca, em região vital, não justifica, em si, a segregação cautelar da paciente, por se tratar de elemento inerente ao tipo penal (STJ, HC no 416.322/GO - Relator: Min. Ribeiro Dantas - 12.12.2017).

Noutro giro, as
ações penais indicadas pelo juiz da causa [Códigos 42967 e 42944] referem-se a delito de incêndio praticado no ano de 2001, ou seja, há
aproximadamente 19 (dezenove) anos, a demonstrar ausência de
contemporaneidade que justifique a higidez da prisão preventiva
(STJ, HC no 500.069/SP - Relator: Min. Rogerio Schietti Cruz - 27.5.2019
).

O apontamento de
elementos inerentes ao tipo penal, dissociados de dados concretos e individualizados que indiquem a necessidade segregação cautelar, caracteriza constrangimento ilegal, sobretudo porque o paciente é primário, não responde a outras ações penais [Sistema Primus] e possui endereço certo (STJ, RHC no 67.556/RJ - Relator: Min. Reynaldo Soares da Fonseca - 13.4.2016).

Nesse quadro, não persistem os fundamentos para segregação cautelar.

Não obstante, sopesada a relação de parentesco entre o paciente e a vítima [casados] e a necessidade de preservar a instrução processual ante o rito escalonado do Tribunal do Júri (CPP, art. 315), mostra-se recomendável a substituição da custódia preventiva por medidas cautelares alternativas, instrumentos de natureza inibitória e/ou proibitiva eficazes para atingir a mesma finalidade da prisão, haja vista seu caráter excepcional (STJ, HC no 531.425/DF - Relator: Min. Ribeiro Dantas - 2.3.2020; TJMT, N.U 0001879-84.2017.8.11.0092 - Relator: Des. Luiz Ferreira da Silva - Terceira Câmara Criminal - 8.5.2018),
a serem somadas às medidas proibitivas estabelecidas em primeiro grau (Sistema Primus - Código 162092).
”

Inalterado o quadro jurídico-processual, impõe-se converter a decisão liminar em provimento definitivo.

Com essas considerações, impetração
conhecida
e
CONCEDIDA
a ordem para substituir a prisão preventiva pelas medidas cautelares: 1) comparecimento periódico em Juízo singular, em prazo e condições estabelecidas pelo juiz da causa, para informar e justificar atividades civis; 2) não se aproximar, com distância mínima de 1.000 (mil) metros da vítima Elaine Maria Ferreira; 3) não se ausentar da Comarca, sem prévia autorização judicial; 4) comunicar à autoridade judiciária eventual mudança de endereço (CPP, art. 319, I, III e IV), ressalvada a dispensa de qualquer delas e sem prejuízo da fixação de outras pelo Juízo singular, sob pena de revogação do benefício.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 19/05/2020